Tribunal: TJBA
Processo: 8008357-88.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008357-88.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: EUZKADI - HOTEIS E TURISMO LTDA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU. A extinção foi motivada pela inércia do ente municipal em atender às diligências determinadas, especialmente quanto à atualização do endereço da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono de causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC, após sua intimação pessoal; e (ii) estabelecer se seria aplicável, no caso concreto, a extinção do feito com base no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, à luz do valor da causa e da ausência de movimentação útil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se o abandono de causa quando, intimado pessoalmente, o autor/exequente deixa de promover os atos que lhe competem no prazo legal de trinta dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. No caso, o Município, mesmo intimado pessoalmente em duas oportunidades, não apresentou o endereço atualizado da parte executada nem justificou sua impossibilidade, mantendo-se inerte por prazo superior ao legalmente previsto. 4. A jurisprudência desta Corte Estadual reconhece a validade da extinção do feito sem resolução do mérito em hipóteses como a dos autos, quando a inércia do exequente compromete o regular andamento processual. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir quando se verifica que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e que não houve movimentação útil por mais de um ano, dentre outros requisitos. No caso, embora o valor da execução (R$ 4.145,82) seja inferior ao teto, o processo jamais permaneceu paralisado por período superior a um ano, inviabilizando a aplicação do referido dispositivo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008357-88.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e como apelado EUZKADI – HOTÉIS E TURISMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente